Tribunal: TJSP
Processo: 1001706-33.2016.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELAS NA COLUNA LOMBAR E EM MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CONCESSÃO ANTECEDENTE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELAS NA COLUNA LOMBAR E EM MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CONCESSÃO ANTECEDENTE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Carência da ação decretada em sede do reexame necessário e do provimento da apelação do INSS.